Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-82.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por autora em face de acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente. A embargante alegou que o acórdão não teria analisado documentos médicos particulares e a realidade de sua atividade laboral como técnica de enfermagem, o que configuraria omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise de documentos médicos particulares que atestariam a existência de sequelas decorrentes da COVID-19; e (ii) saber se houve omissão na análise da compatibilidade entre o laudo pericial e a atividade exercida pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os documentos juntados aos autos e o conteúdo do laudo pericial, afastando expressamente a existência de incapacidade ou redução funcional.
5. A prevalência do laudo pericial, produzido por profissional imparcial sob o crivo do contraditório, foi justificada pela ausência de prova robusta em sentido contrário.
6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstrar vício na decisão colegiada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.